Tribunal: TJSP
Processo: 2201237-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2201237-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é paciente
LEONARDO TADEU DE SOUZA e Impetrante BRUNA BIANCA BRANDALISE
PIVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a impetração, em face da superveniente perda do objeto.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201237-56.2020.8.26.0000 -Voto no 18930
2
Habeas Corpus no 2201237-56.2020
Impetrante: Bruna Bianca Brandalise Piva
Paciente: Leonardo Tadeu de Souza
Juízo: 2a Vara Criminal da Comarca de Suzano
Voto no 18930
HABEAS CORPUS Execução Preso
em
regime
mais
gravoso
-
Transferência para unidade prisional
compatível
realizada

Constrangimento
ilegal
sanado
-
Pedido que se julga prejudicado.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Bruna Bianca Brandalise Piva, advogada,
em favor de Leonardo Tadeu de Souza, alegando estar sofrendo
ilegal constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, a impetrante alega que
o Paciente foi condenado a cumprir pena do regime semiaberto,
mas por força do cumprimento do mandado de prisão, ele foi
encaminhado à Cadeia Pública de Mogi das Cruzes, em situação
mais gravosa que o regime semiaberto. Sustenta que o Paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201237-56.2020.8.26.0000 -Voto no 18930
3
faz jus a cumprir a pena em estabelecimento prisional
apropriado ao regime imposto ou, na falta dele, que seja
colocado em regime aberto.
Pede a concessão da liminar para que o
Paciente
seja
imediatamente
colocado
em
liberdade
eletronicamente monitorada ou, na sua impossibilidade, em
prisão domiciliar sem monitoramento.
A liminar foi indeferida (fls. 35/37), as
informações
foram
prestadas
(fls.
40/42)
e
a
Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou por julgar prejudicada a
impetração (fls. 45/47).
É o relatório.
O pedido está prejudicado.
Conforme
consta
nas
informações
prestadas pela autoridade coatora, em 27 de agosto de 2020 o
Paciente foi transferido para o Centro de Progressão
Penitenciária de Tremembé, adequado ao cumprimento da pena
do Paciente.
Desta feita, ficou prejudicado o exame do
presente Habeas Corpus, eis que ele já foi transferido para
unidade prisional destinada ao regime semiaberto, não mais
havendo o suposto constrangimento ilegal apontado pelo
Impetrante.
Ante o exposto, julgo prejudicada a
impetração, em face da superveniente perda do objeto.
Alberto Anderson Filho
Relator